Tribunal: TJES
Processo: 5007345-23.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007345-23.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAYLON VENTURA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007345-23.2025.8.08.0012

Origem
:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: THAYLON VENTURA DE OLIVEIRA.

RECORRIDO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DISCUTIDO CONSIDERADO INDEVIDO. INSCRIÇÃO IRREGULAR DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PRÉVIAS E LEGÍTIMAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, THAYLON VENTURA DE OLIVEIRA, contra a Sentença que, embora tenha reconhecido a ilegalidade da cobrança e/ou da inscrição, indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O Recorrente pleiteia a reforma do decisum para que a Recorrida seja condenada ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de reparação extrapatrimonial, alegando que a inclusão indevida constitui dano
in re ipsa
.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pedidos de danos morais e declarou a perda superveniente do objeto em relação à cobrança do débito indevido, de modo que o autor/recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

3. A Recorrida, EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, apresentou Contrarrazões, defendendo a manutenção integral da Sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão no recurso interposto pelo autor/recorrente consiste: a) na ilegalidade da cobrança com consequente inclusão indevida em cadastro de inadimplentes; b) o pleito de dano
in re ipsa
(presumido), gerando o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Da questão processual. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

6. Do mérito recursal. Não se desconhece que a cobrança indevida configura falha na prestação do serviço por parte da ré, entretanto, não houve efetiva negativação do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito. O dano moral, assim, não decorre automaticamente da irregularidade, sendo necessária a comprovação de prejuízo extrapatrimonial significativo. Insta consignar que a mera cobrança indevida, por si só, não é capaz de gerar danos à personalidade do autor, consoante aos entendimentos consolidados do Col. STJ. Cito aresto:
“[...] 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.689.624/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 7/4/2021.)”

7. Nesse sentido, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/96, merece ser mantida a sentença, por seus escorreitos fundamentos,

in verbis: "(...) conforme já consignado na decisão que indeferiu a tutela de urgência (ID 66933470), não houve efetiva negativação do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, mas apenas a inclusão no ambiente denominado 'Grupo de Dívidas', que consiste em um alerta interno, sem qualquer caráter restritivo, não sendo acessível ao mercado como meio de bloqueio de crédito. No caso concreto, não há prova de que a inclusão no referido grupo tenha causado efetiva recusa de crédito, constrangimento, exposição vexatória ou qualquer outro abalo à honra do autor.
Além disso, verifica-se que a própria requerida, após constatar a falha no medidor, procedeu à correção administrativa dos valores, sanando o problema de forma tempestiva, dentro do prazo razoável após a abertura do chamado.
Portanto, ausentes os requisitos para a configuração do dano moral, não há que se falar em indenização a esse título.
"
As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o julgado, mormente diante da ausência de comprovação de que a parte consumidora teve, de fato, os seus dados inseridos no cadastro de inadimplentes.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso inominado
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)